Tribunal: TJSP
Processo: 1000651-63.2022.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Apelação cível. Locação de bens móveis. Embargos à execução. Sentença de parcial procedência. Apelo da embargante.

Previsão contratual que permite o pagamento dos títulos até 30 dias após seu vencimento, com observância, contudo, dos encargos moratórios. Nota fiscal cujo valor é cobrado em execução que foi paga no 30o dia após seu vencimento, não no 32o. Pagamento, todavia, que não observou o

Ementa:
Apelação cível. Locação de bens móveis. Embargos à execução. Sentença de parcial procedência. Apelo da embargante.

Previsão contratual que permite o pagamento dos títulos até 30 dias após seu vencimento, com observância, contudo, dos encargos moratórios. Nota fiscal cujo valor é cobrado em execução que foi paga no 30o dia após seu vencimento, não no 32o. Pagamento, todavia, que não observou o acréscimo dos encargos moratórios previstos no contrato. Quitação que não se operou. Persistindo o inadimplemento, correta a sentença ao determinar a incidência dos honorários advocatícios previstos em contrato sobre a dívida relativa à NF 1823. Incidência dos honorários advocatícios apenas sobre os encargos moratórios, considerando que o valor histórico da nota fiscal foi pago dentro do prazo de 30 dias após seu vencimento.

Má-fé da exequente. Ajuizamento da execução quando uma das notas fiscais ainda não havia se vencido. Existência de outras duas que estavam vencidas, mas ainda não havia decorrido o prazo de 30 dias previsto em contrato, desde o vencimento delas, para que a locadora pudesse propor a execução. Disposição contratual que gerou na devedora a expectativa de que não seria demandada judicialmente caso realizasse o pagamento em até 30 dias após o vencimento dos títulos. Condenação da exequente nas penas da litigância de má-fé, no pagamento de multa de 1% do valor corrigido atribuído à execução. Condenação da exequente, por inteiro, no pagamento das verbas da sucumbência. Embargante que decaiu de pequena parte do pedido formulado nos embargos.

Reforma da sentença, de ofício, quanto à taxa de juros de mora. Contrato que estabelece juros de mora de 10% ao mês contraria a prática de mercado e caracteriza onerosidade excessiva. Disposição que afronta o disposto no art. 1o do Decreto n.o 22.626, de 7.4.33 (Lei de Usura). Questão de ordem pública.

Apelação parcialmente provida, com observação.